Tribunal: TJDFT
Processo: 0009950-28.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009950-28.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: VALDI LUCIO FARIAS BERNARDO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Expedidos os alvarás de levantamento, intimem-se as partes para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que foi de direito. Brasília, 19 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador